Tribunal: TJSP
Processo: 0000785-87.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA CONCESSÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA CONCESSÃO DEPENDE DOS MESMOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA – PROGRESSÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000785-87.2020.8.26.0154, da Comarca de Urupês, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado AGNALDO CESAR PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000785-87.2020.8.26.0154 -Voto no 13804
2
Agravo em Execução no 0000785-87.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM UR8
Agravante: Ministério Público
Agravado: Agnaldo Cesar Paulino
Voto no 13804
AGRAVO EM EXECUÇÃO
RECURSO MINISTERIAL

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM
O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA
COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE
FAZÊ-LO NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE
MULTA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE
REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA
CONCESSÃO
DEPENDE
DOS
MESMOS
REQUISITOS
EXIGIDOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE
DE EXECUÇÃO DEFINITIVA PROGRESSÃO MANTIDA.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
27.02.2020, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ, Comarca de São José
do Rio Preto, nos autos da Execução no 0003132-30.2019.8.26.0154, que
deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado Agnaldo Cesar Paulino
(fls. 18/22).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja verificada a possibilidade de adimplemento
das multas, condicionando, se o caso, o deferimento da progressão de regime
ao pagamento das multas, ainda que de forma parcelada, prequestionando a
matéria (fls. 04/15).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000785-87.2020.8.26.0154 -Voto no 13804
3
contraminuta (fls. 28/32).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 33/35).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 41/45).
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à
pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão do regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da
LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", o agravado preencheu o requisito
objetivo, eis que, quando deferido o pedido de progressão, em 27.02.2020
(fls. 18/22), ele já havia cumprido 1/6 da pena, contado da data da prisão
(conforme cálculo de fls. 17).
Igualmente, verifico que o agravado preencheu o
requisito de ordem subjetiva, de acordo com o atestado de comportamento
carcerário e o boletim informativo de fls. 115/117 dos autos principais, o
primeiro subscrito por três diretores do estabelecimento prisional, que deram
informação favorável àquele, restando, pois, comprovado o mérito para a
progressão de regime, por bom comportamento carcerário.
No mais, já respondendo à irresignação do
Ministério Público, anoto que, no caso em questão, descabe a análise do
julgamento do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na
Progressão de Regime na Execução Penal no 12/DF, interposto contra decisão
monocrática, em que se discutiu o adimplemento da pena de multa como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000785-87.2020.8.26.0154 -Voto no 13804
4
requisito para a progressão de regime, uma vez que não se trata de decisão
vinculante.
Ademais, observo que o artigo 50 do Código Penal
dispõe que a multa deverá ser paga de forma voluntária pelo condenado,
dentro do prazo de dez dias, “depois de transitada em julgado a sentença”, e
o artigo 164 da Lei de Execução Penal também versa sobre o pagamento da
multa por requerimento do Ministério Público quando “extraída certidão da
sentença condenatória com trânsito em julgado”. Importante ressaltar, ainda,
que a Lei no 13.964/2019 alterou o artigo 51 do Código Penal para dispor
sobre as regras de cobrança da pena de multa e reforçou que o momento da
sua execução se dá após o trânsito em julgado da condenação. Confira-se:
“Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada
perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição” (grifo
nosso).
Nesse contexto, considerando que o momento de
execução da pena de multa ocorre somente após o trânsito em julgado da
condenação e que não há vedação à progressão de regime em sede de
execução provisória de pena, tampouco distinção entre a progressão de
regime pleiteada nesta fase da execução e naquela em sede de execução
definitiva, estando preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 112 da
LEP, como no caso dos autos, não se pode cogitar do eventual indeferimento
do benefício em razão da ausência de pagamento da pena de multa, nem
mesmo em interpretação extensiva ao disposto no artigo 114, inciso II, da Lei
de Execução Penal, seja por antecipação indevida da execução daquela, no
caso de execução provisória de pena, seja por criar distinção entre presos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000785-87.2020.8.26.0154 -Voto no 13804
5
execução provisória e em execução definitiva de pena, em prejuízo destes.
Destarte, tendo em vista que a decisão ora guerreada
não padece de nenhuma ilegalidade, entendo ser inviável o acolhimento da
irresignação recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo em
Execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator